Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INVASÃO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. FISHING EXPEDITION. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar a existência de justa causa para a abordagem do réu; e (ii) examinar eventual violação à inviolabilidade do domicílio, em razão do ingresso policial no local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a busca pessoal tenha sido considerada lícita, por se basear em denúncia anônima individualizada e suficientemente detalhada, a inexistência de objetos ilícitos com o réu, bem como a ausência de indícios de envolvimento com a mercancia de drogas no momento da abordagem, inviabiliza a continuidade da atuação policial por falta de fundada suspeita.
4. Não havendo fundamentos concretos que evidenciem a prática de crime no interior da residência — especialmente considerando que o réu não foi surpreendido em conduta típica de tráfico e que nenhuma ilicitude foi constatada na busca pessoal —, bem como diante de evidentes controvérsias acerca da existência de consentimento livre e esclarecido por parte do investigado, revela-se ilícito o ingresso domiciliar. Dessa forma, restam nulas tanto a busca quanto as provas dela decorrentes.
5. A atuação policial caracterizou "fishing expedition", sem indicativos objetivos da existência de crime, em desrespeito à jurisprudência do STJ sobre a vedação de buscas domiciliares indiscriminadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.